Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715487-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OCELIO SOUSA MENDES, WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ OCÉLIO SOUSA MENDES e WANDER GUALBERTO FONTENELE (demandantes/credores), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado em desfavor de ADAILTON NEVES DE SOUZA, processo n. 0704762-70.2019.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 124092157 dos autos de origem): “O credor pugna seja realizada penhora de salário do executado. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a jurisprudência tem entendido que a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. No caso dos autos entendo que o valor do salário do devedor, a saber R$ 1.345,03, não permite a penhora, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual do salário do devedor desde que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado irá comprometer a sua subsistência, tendo em vista o baixo valor da sua remuneração. Assim, indefiro o pedido. Cumpra-se decisão de ID n. 59138248.” Inconformados, os credores recorrem. Afirmam que o processo de origem encontra-se “em curso há quase 03 (três) anos, sendo que não se encontrou outra alternativa viável à satisfação do débito vindicado senão o pleito de penhora salarial”. Aduzem, ainda, que o d. Juízo a quo indeferiu pedido de penhora de parte de seu salário do devedor, o que entendem ser equivocado, posto não é absoluta a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Citam precedentes, inclusive do colendo STJ, que corroboram a sua tese. Pugnam pelo deferimento da liminar, de modo que seja autorizada a penhora de parte do salário do devedor para o fim de pagamento do débito cobrado nos autos. No mérito requerem o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 35339555). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do devedor/agravado. Ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Acerca do tema, verifica-se que a jurisprudência da Corte, alinhada ao colendo STJ, vem admitindo, de forma excepcional, a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Como bem observou o d. Juízo a quo, o agravado recebe salário de R$ 1.345,03, ou seja, praticamente um salário mínimo, de modo que a penhora de qualquer valor importará em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Ademais, os recorrentes não demonstraram urgência capaz de ensejar o deferimento de seu pedido liminar. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator